Tribunal: TJDFT
Processo: 0011454-66.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CPF ERRADO. CORREÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA No 392 DO STJ.

I - Nos termos do Enunciado no 392 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública pode substituir a CDA para corrigir mero erro material, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. II - O Cadastro de Pessoas Físicas – CPF é o principal documento identificador fiscal do cidadão, logo a sua alteração não se trata de mero erro material, visto que implica na própria substituição do sujeito passivo da execução, o que é vedado pela Súmula 392 do C. STJ.

III ­- Recurso conhecido e desprovido.